Tribunal: TJDFT
Processo: 0742172-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742172-12.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES E BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTES: DANIEL OBEDE NERES PORTELA E THIAGO AURELIANO DE SOUZA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL OBEDE NERES PORTELA e THIAGO AURELIANO DE SOUZA, presos preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID 31734895). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado